Tribunal: CARF
Processo: 16095.000575/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000575/2010-31
ACÓRDÃO
2002-009.956 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOMONORI FUCUDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALEGAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DA CONTA POR TERCEIROS - COMPROVAÇÃO - A titularidade
dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o
uso da conta por terceiros. (Súmula CARF No 32)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei
9.430/96.
Cabe ao sujeito passivo apresentar a prova documental que demonstre o
fato econômico que justifique a entrada de recursos em sua conta
bancária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de conversão do feito em diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.956 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000575/2010-31
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração para exigência de Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2007.
O item 01 do auto de infração indica que a exigência tributária teve por base a falta
de recolhimento do imposto sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável.
Já o segundo item do lançamento trata da seguinte infração de omissão de
rendimentos apurado com base nos extratos bancários do contribuinte.
Cientificado por via postal dos termos da exigência tributária na data de 23/11/2010
(fl 315), em 21/12/2010, por meio do documento de fls. 317 a 318.
A 5a Turma da DRJ/SDR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2007
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário: 2007 OMISSÃO DE
RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configura omissão de receitas a ocorrência de valores depositados em conta
bancária para os quais o contribuinte, titular de fato da conta, regularmente
intimado, não comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.956 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000575/2010-31
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2017, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento
reiterando todos os termos de sua impugnação, alegando em síntese que:
1) Todas as movimentações em suas contas bancárias são provenientes de
operações de factoring da empresa Retificadora Motobras Ltda. na qual
trabalhou por 33 anos;
2) Foi coagido pelos donos da empresa a emprestar suas contas e que o fez de boa
fé.
3) Os documentos apresentados que comprovariam as operações de factoring
foram desconsiderados pela decisão de piso;
4) A simples não coincidência de datas e valores entre os documentos
apresentados e os extratos não pode ser suficiente para a manutenção do
lançamento;
5) Quanto a segunda omissão, os valores são decorrentes de venda de ações suas
e empréstimos, mas que não possui a documentação para comprovação do
valor de sua aquisição;
6) O feito deve ser convertido em diligência para sejam apresentadas provas
impossíveis de serem apresentadas anteriormente.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas e a
Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários e sobre a falta de recolhimento do imposto sobre
ganhos líquidos no mercado de renda variável.
Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
é certo que nos termos do Art. 151, III, suspendem a exigibilidade do crédito tributário as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência com pedido
genérico de apresentação de provas sem identificação de quais e o motivo de não terem sido
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.956 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000575/2010-31
4
apresentadas junto à impugnação, a jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no
sentido de que, em que pese a busca pela verdade material orientar o processo administrativo
fiscal, o procedimento não deve ser deferido para substituir a atuação do contribuinte na
produção probatória, de acordo com o que se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.

Assim, caso é de ser rejeitada a preliminar suscitada.
Ressalte-se, que os documentos juntados com seu recurso, ainda, que pudessem
ser apreciados nesse momento processual, da mesma forma dos documentos anteriormente não
são suficientes para afastar a omissão presumida, já que não se fazem acompanhar de
informações e provas adicionais de que as operações não estariam sujeitas à tributação ou já
teriam sido submetidas à tributação na pessoa jurídica e não guardam vinculação com valores e
datas.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.956 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000575/2010-31
5
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Da lide
Como relatado, o presente lançamento trata de exigência do IRPF ante a
constatação de omissão de receitas (presunção legal) pela não comprovação da
origem de valores creditados em contas bancárias, em relação aos quais o sujeito
passivo, mesmo regularmente intimado, não teria comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
com aplicação da multa de ofício de 75%.
Trata, também, de exigência de IRPF sobre ganho líquido no mercado de renda
variável.
O sujeito ativo se defende de forma genérica, afirmando ser pessoa humilde, e
que teria autorizado a Retificadora Motobrás Ltda. da qual é funcionário há 29
anos, a utilizar suas contas bancárias em operações financeiras decorrentes das
atividades da empresa, cujas contas estariam bloqueadas.
Mesmo inexistindo qualquer manifestação específica na defesa quanto exigência
de IRPF sobre ganho líquido no mercado de renda variável, esta deve ser objeto
de análise como parte inserida no contexto geral da ausência de comprovação da
origem dos valores creditados nas contas bancárias, cuja linha de defesa, centra-
se, exclusivamente, na alegação de que se trata de movimentação decorrente de
operações da pessoa jurídica, indicando que os valores pertenceriam a terceiros.
Quanto à omissão de receita apurada em função dos depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada, trata-se de matéria prevista no art. 849 do Decreto
no 3.000, de 26/03/1999, cuja matriz é o art. 42 da Lei 9.430/1996, que assim
dispõe:
Depósitos Bancários Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.956 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000575/2010-31
6
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002).
Em conformidade com o dispositivo legal acima transcrito, os valores creditados
em conta bancária, sem a devida comprovação de sua origem, representam
receitas omitidas, e caberia ao contribuinte provar de forma individualizada por
meio de documentos hábeis e idôneos, a origem de cada recurso utilizado nessas
operações, presumindo-se, quando não for produzida essa prova, que estes
tiveram origem em receitas omitidas.
A apuração de renda por presunção legal caracteriza-se por ser juris tantum, ou
seja, uma presunção relativa que pode a qualquer momento ser refutada
mediante prova em contrário. Sobre esse assunto, cabe expor as idéias de JOSÉ
LUIZ BULHÕES PEDREIRA (Imposto sobre a Renda - Pessoa Jurídicas - JUSTEC - RJ -
1979):
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que o negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, ao fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa), provar que o fato presumido não existe no caso”.
Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos em conta e a
não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo a
consequência é a presunção da omissão. Nesse contexto, pode-se afirmar que os
depósitos bancários são utilizados como instrumento de determinação dos
rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo, em si, objeto de
tributação.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.956 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000575/2010-31
7
Por meio do Termo de Intimação Fiscal de no 0002 (fls. 11 a 43), o contribuinte foi
instado a comprovar a origem dos valores que constam a crédito nas contas
bancárias por ele apresentadas, cujos depósitos foram relacionados em 10
anexos, pedido reiterado por meio do Termo de Intimação Fiscal de no 0003 (fl.
44).
Em resposta o contribuinte informou que “em atenção à intimação em referência,
anexo a presente xerox das documentações das operações efetuadas pela
empresa Retificadora Motobras Ltda., CNPJ.44.289.627/0001-80, junto as
FECTORING, que cujo valores líquidos foram depositados em minha Conta
Corrente de diversos bancos, a saber:
FECTORING STERK LTDA., FECTORING FUNDO DE INVEST.EXODUS I LTDA. ,
FECTORING JSF FOM. MERC.LTDA., FECTORING LITTLE FINE HOLDING DO BRASIL
LTDA., FECTORING SAVE FAC.FOM.MERC.LTDA., FECTORLNG JOÃO FRANCO
CRISTIANO” acrescentando adicionalmente as seguintes informações (fls. 46 a 48):
Sou um modesto funcionário da empresa RETIFICADORA MOTOBRAS LTDA.
Estando minha empregadora passando por uma situação financeira deveras
delicada — tanto assim que não pode manter saldos em contas bancárias para
não sofrer penhoras "on line" e bloqueios - a mim foi confiada a tarefa de efetuar
movimentos em bancos, em meu próprio nome, com utilização de recursos a mim
confiados por essa empresa.
Assim, a quase totalidade da receita apurada por minha empregadora — aqui
referida — é movimentada exclusivamente em meu nome, fazendo com que eu
realize depósitos e saques e contrate eventuais empréstimos, tudo com o
propósito de bem servir minha empregadora e de manter meu emprego, do qual
muito necessito.
Então, não reuno condições de prestar informações e de apresentar documentos
que se refiram à movimentação por mim realizada nos estabelecimentos
bancários relacionados no termo de procedimento fiscal presentemente
mencionado.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 0004 (fls. 51 a 56) a Autoridade Fiscal
informou ao impugnante, ter considerados como comprovados todos os
documentos apresentados, cuja data e valor guardavam compatibilidade com os
depósitos bancários relacionados no Termo de Intimação no 02, reiterando a
intimação para comprovação dos depósitos remanescentes pendentes de
comprovação.
O pedido foi reiterado pelos Termos de Intimação Fiscal 0005 e 0006 mas não
houve atendimento, fato que redundou no presente lançamento.
Em sua impugnação, o sujeito ativo anexa os extratos bancários que, como visto,
já foram objeto de análise pelo fisco, além de documentos das empresas de
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.956 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000575/2010-31
8
factoring Sterk Ltda. e João Franco, também já objeto de exame conforme Termo
de Intimação de no 0004.
Além dos citados documentos, a defesa junta ao PAF cópias de notas fiscais da
Retificadora Motobras Ltda.(fls. 602 a 988), informando genericamente que os
valores líquidos teriam sido depositados em sua contas bancárias, sem apontar
qualquer correlação com os valores considerados como não comprovados no
Termo de Intimação no 0004, onde consta a relação com vinculação ao banco,
data e valor que foram acatados e excluídos da tributação bem como os valores
ainda pendentes de confirmação.
Para afastar a omissão presumida em função da não comprovação da origem de
valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, caberia ao contribuinte apresentar provas suficientes para
afastar a omissão presumida, demonstrando de forma clara e concomitante, além
da origem dos depósitos, a comprovação de que tais valores já teriam sido
submetidos, de alguma forma, à tributação ou que estes não seriam tributados, o
que, como visto, não ocorreu.
Em relação às provas, a regra fundamental adotada pelo Código de Processo Civil
– CPC ( Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), está inserida no seus arts. 369 e
373, que assim estabelece:
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A interpretação que se extrai dos citados dispositivos, além da inexistência de
hierarquia entre as provas, é que o ônus da prova cabe a quem dela se aproveita,
formulação esta, que foi adaptada ao processo administrativo fiscal, posto que a
obrigação de provar está expressamente atribuída tanto ao autor do
procedimento, no caso a Autoridade Fiscal quanto aos contribuintes (arts. 9o e 16
do Decreto n.o 70.235/1972):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; Obs: Grifei.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.956 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000575/2010-31
9
De forma isolada, as cópias de notas ou faturas apresentadas não são suficientes
para afastar a omissão presumida, já que não se fazem acompanhar de
informações e provas adicionais de que as operações não estariam sujeitas à
tributação ou já teriam sido submetidas à tributação na pessoa jurídica. A
ausência destas informações apenas confirma a omissão presumida, a qual deve
ser mantida integralmente.
Entendimento, confirmado pelo disposto na Súmula Carf 32, segundo a qual:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário indeferir o pedido de
conversão do feito em diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1859
DF CARF MF
Original